Tribunal: TJBA
Processo: 8064862-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064862-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MOACIR HOPPE e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. SEMANA DE SENTENÇAS E BAIXAS PROCESSUAIS. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 10/2025 DO TJBA. SUSPENSÃO DE PRAZOS RESTRITA AO PRIMEIRO GRAU, JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SEGUNDO GRAU. INFORMAÇÃO DO SISTEMA PJE DA ORIGEM. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTE TRIBUNAL DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 8064862-52.2025.8.05.0000 por manifesta intempestividade. A agravante sustenta que o prazo recursal teria sido prorrogado pela suspensão instituída pelo Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, referente à “Semana de Sentenças e Baixas Processuais”, no período de 13 a 17 de outubro de 2025, e invoca indicação do sistema PJe da vara de origem quanto ao suposto termo final em 24/10/2025. Também renova razões de mérito relativas a vícios técnicos do laudo pericial, ausência de dedução de custos de produção, produtividades superestimadas e inobservância da ABNT NBR 14.653-3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão de prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 do TJBA se aplica ao prazo de interposição de agravo de instrumento dirigido diretamente ao segundo grau; (ii) estabelecer se a indicação de termo final pelo sistema PJe da vara de origem afasta a intempestividade do recurso; e (iii) determinar se, mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, podem ser examinadas as razões de mérito e o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso dirigido diretamente ao tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do CPC, de modo que seu prazo flui segundo o calendário do órgão ad quem, independentemente do andamento do processo na origem.

O prazo para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração, é de quinze dias úteis, conforme art. 1.003, § 5º, do CPC.

O art. 3º do Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 suspende, excepcionalmente, o atendimento ao público e a fluência dos prazos processuais apenas nas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais, entre 09 e 13 de junho e entre 13 e 17 de outubro de 2025.

O segundo grau de jurisdição, sede natural do processamento do agravo de instrumento, não integra o rol de órgãos abrangidos pela suspensão de prazos prevista no art. 3º do Ato Normativo Conjunto nº 10/2025.

O art. 6º do Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 tem natureza operacional e administrativa, pois estende, “no que couber”, regras de funcionamento do mutirão às Turmas Recursais, Secretarias de Câmaras, Tribunal Pleno e Secretaria da Seção de Recursos, sem ampliar o rol de órgãos sujeitos à suspensão de prazos.

A expressão “no que couber” possui alcance restritivo e pressupõe compatibilidade material com a natureza e as atribuições do órgão destinatário, não autorizando extensão automática da suspensão de prazos ao segundo grau.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a suspensão de prazos instituída em semanas de sentenças e baixas processuais, quando restrita às unidades de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais, não alcança o prazo de interposição de agravo de instrumento perante o segundo grau.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os prazos processuais seguem o calendário do órgão no qual o recurso deve ser protocolizado, de modo que o agravo de instrumento interposto perante o segundo grau deve observar o calendário do tribunal competente.

As informações disponibilizadas nos sistemas eletrônicos dos tribunais possuem caráter meramente informativo, não têm natureza oficial e não interferem na contagem dos prazos processuais.

A indicação, pelo sistema PJe da vara de origem, de termo final compatível com suspensão aplicável ao primeiro grau não configura erro do sistema do tribunal competente para processar o agravo de instrumento, mas consequência previsível da arquitetura do processo eletrônico.

A proteção da confiança legítima exige dúvida objetiva genuína criada por conduta ou manifestação ambígua do Poder Judiciário, o que não ocorre quando o ato normativo delimita expressamente os órgãos alcançados pela suspensão de prazos.

Mantida a intempestividade do agravo de instrumento, não há devolução válida do mérito ao colegiado, ficando prejudicadas as alegações relativas ao laudo pericial e o pedido de concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 do TJBA não alcança o prazo de interposição de agravo de instrumento dirigido diretamente ao segundo grau quando o ato restringe a suspensão às Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais. 2. O prazo do agravo de instrumento flui conforme o calendário do tribunal competente para processá-lo, independentemente de suspensão de prazos aplicável exclusivamente ao primeiro grau. 3. A informação de termo final constante do sistema PJe da vara de origem possui caráter meramente informativo e não afasta a intempestividade do agravo de instrumento interposto perante o segundo grau. 4. O não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade prejudica o exame do mérito recursal e do pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.003, § 5º, e 1.016; Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 do TJBA, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; ABNT NBR 14.653-3.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo Interno Cível nº 8046007-30.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21.10.2022, DJe 10.09.2024; TJBA, AI nº 8001104-80.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 29.08.2018; STJ, AREsp nº 2648925, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 19.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2406336/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1250960/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26.03.2019; STJ, EAREsp nº 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.03.2022.